Tribunal: TJMT
Processo: 1021177-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021177-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMIRA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 048.699.391-42 (RECORRIDO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO INDEVIDO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo cancelamento indevido do fornecimento do serviço contratado, é imperioso o reconhecimento do dano moral.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função reparatória e pedagógica.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

a) CONDENAR a Ré na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear integralmente a realização da mamoplastia redutora, tal como consta no laudo médico, bem como todos os insumos e materiais necessários ao procedimento conforme recomendação médica a Requerente.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto, julgo procedentes, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, os pedidos formulados pela parte autora na exordial para:

a) Confirmar a tutela de urgência e determinar à ré que restabeleça a linha telefônica da autora (65) 99284-1782, sob pena de multa;

b) Condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ n.362), e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

c) Reconhecer o descumprimento da liminar e aplicar a multa correspondente, conforme fixado em decisão anterior.

Transitado em julgado, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. “

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega em síntese, que não houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar danos morais. Por fim, pugna pela improcedência do pedido indenizatório. E subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve falha na prestação do serviço, bem como o dever de indenizar.

Constata-se que, de forma injustificada, houve cobrança indevida referente a linha de terceiro (genitora da autora), o que culminou no bloqueio e posterior cancelamento da linha telefônica da parte autora, mesmo após o pagamento de fatura com valor regularizado.

Portanto, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Com efeito, responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em se tratando de serviço essencial, por certo, a suspensão/interrupção por longo período gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fatura vencida em 21/10/2021 foi paga no dia 29 do referido mês, que no dia 29 houve a interrupção dos serviços de telefone internet e que até o dia 05/11/2021, data que ajuizou a ação o serviço não havia sido restabelecido.

Houve celebração de acordo em relação aos outros meses, para pagar em cinco parcelas, apenas três foram quitadas, mas houve isenção do pagamento das duas últimas.

Se a Recorrente teve os serviços de telefonia e de internet suspenso indevidamente, tal fato gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1044372-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte promovida/Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025